Tribunal: TJDFT
Processo: 0703730-31.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. EVICÇÃO. CONHECIMENTO PELO ADQUIRENTE. NÃO DEMONSTRADO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. DEVIDOS. HONORÁRIOS DO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO EVICTO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. COMPENSAÇÃO MORAL. ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. VIOLADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido

2. Orlando Gome esclarece que a evicção ocorre nas circunstâncias em que "o adquirente vem a perder a propriedade ou posse da coisa em virtude de sentença judicial que reconhece a outrem direito anterior sobre ela" (GOMES, Orlando. Contratos. 17 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1997, p. 97).

3. O Código Civil estabelece que a responsabilidade do alienante pela evicção independe da existência de má-fé ou boa-fé, só podendo ser afastada em caso de previsão contratual, desde que o evicto saiba do risco. Inteligência dos artigos 447 a 449, CC.

4. In casu, comprovada a aquisição do imóvel objeto da evicção e não demonstrado que o adquirente apelado sabia que a coisa era litigiosa, correta a sentença que reconheceu a evicção total do bem imóvel e determinou a resolução do contrato com o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral dos valores pagos.

5. O desgaste a que foi submetido o autor ao ser privado do seu direito de propriedade por evicção deu ensejo à compensação pelos danos morais sofridos.

6. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.

6.1. Na situação que se descortina, o valor fixado pelo Juízo a quo não se mostra elevado, ao contrário, encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, compensando de maneira satisfatória os danos sofridos pelo autora. Minoração incabível.

7. Preliminar de inovação recursal suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.